Tribunal: CARF
Processo: 10314.721711/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721711/2016-15
ACÓRDÃO
3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E CHEMBRO QUÍMICA
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 04/01/2012 a 30/12/2013
IMPORTAÇÃO REALIZADA COM RECURSOS DE TERCEIROS. PRESUNÇÃO
LEGAL. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. EFEITO.
INCLUSÃO DO TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA OPERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
TERCEIROS.
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DESCABIMENTO.
A importação realizada mediante utilização de recursos de terceiros
presume-se por conta e ordem deste, tendo como efeito a inclusão do
terceiro no polo passivo da operação de importação (artigo 27 da Lei
no 10.637, de 2002). Tal presunção, sem a comprovação de fraude ou
simulação dos envolvidos na ocultação do real adquirente/beneficiário das
mercadorias importadas, não permite a conclusão de que houve
interposição fraudulenta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente, vencidas as conselheiras Mariel Orsi Gameiro, Alessandra Lessa dos
Santos e Cynthia Elena de Campos, que reconheciam a ocorrência de prescrição intercorrente no
presente processo, e, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão
recorrido e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de
Infração.
assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 26344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
2
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Alessandra Lessa dos Santos, Anselmo Messias Ferraz Alves (relator), José de
Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários (fls. 3653 a 3679) interpostos pelo Contribuinte e
pelo Solidário contra decisão exarada no Acórdão no 16-076.334 (fls. 3594 a 3631), de 23 de
fevereiro de 2017, proferido pela 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SPO), que julgou, por unanimidade de votos, improcedentes as
Impugnações, mantendo o crédito tributário exigido.
Resumo
O presente processo teve origem no Auto de Infração lavrado em 4 de agosto de
2016, fls. 02 a 186, para exigência de crédito tributário no valor de R$ 277.307.462,28, referente à
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas.
A Fiscalização alega que o real adquirente das mercadorias importadas pela
importadora CHEMBRO seria a sociedade empresária OSWALDO CRUZ, integrante do mesmo
grupo empresarial da importadora.
A Fiscalização baseou seu lançamento nos seguintes argumentos e supostas provas:
•
A fiscalização foi motivada pelos resultados do Procedimento Especial de
Controle efetuado em 4 DI no porto de Paranaguá em 2014;
•
Falta de estrutura física e de pessoal para atuação sobre um volume tão
grande de importações, bem como sobre os valores totais dessas importações;
•
As mercadorias, tão logo eram desembaraçadas, eram remetidas ao real
adquirente OSWALDO CRUZ, com notas fiscais de entrada e de saída numeradas em
sequência, emitidas no mesmo dia ou em dias muito próximos;
•
Todas as mercadorias importadas pela empresa CHEMBRO foram repassadas
a outras sociedades empresárias do grupo;
•
A importadora CHEMBRO registrava as operações como operação por conta
própria, declarando ser importadora e adquirente das mercadorias. As demais
empresas do grupo eram as responsáveis de fato pela comercialização e
distribuição das mercadorias no mercado nacional;
•
As operações de importação eram realizadas principalmente por meio de
filial localizada em Maceió, tendo em vista vantagem tributária obtida junto ao
Estado de Alagoas;
Fl. 26345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
3
•
A escrituração contábil apresentada pela importadora registrava suas
operações com históricos genéricos, não fazendo referência à transação ou
documento que lhes tenham dado origem, principalmente no que tange às entradas
e saídas que ocorreram em suas contas bancárias. Quando intimada a apresentar
registros auxiliares que discriminassem detalhes das operações, a sociedade
limitou-se a entregar planilha na qual apresentava relação de notas fiscais de
entrada e de saída as relacionando com os diversos valores que entraram e saíram
de suas contas, sem, contudo, apresentar documentos comprobatórios;
•
Após o Procedimento Especial de Controle, ocorrido em 2014, a CHEMBRO
passou a declarar as suas importações como por conta e ordem da OSWALDO CRUZ,
para aquelas mercadorias de interesse desta;
•
Aportes financeiros efetuados pela sociedade OSWALDO CRUZ em datas
iguais ou muito próximas às de fechamento do câmbio de importações em
andamento da CHEMBRO, cujos valores eram iguais ou muito próximos daqueles
valores dos fechamentos de câmbio. Isto comprovaria que essas importações
teriam a OSWALDO CRUZ como real adquirente das mercadorias importadas pela
CHEMBRO.
As Recorrentes apresentaram, conjuntamente, impugnação, argumentando,
fundamentalmente, o seguinte:
•
Os pagamentos da OSWALDO CRUZ se referiam a compras anteriores,
oriundas de importações pretéritas realizadas pela CHEMBRO. Os contratos de
câmbio fechados pela CHEMBRO nessas datas se referiam a outras importações,
posteriores ou futuras (pois haveria muitos casos de pagamento antecipado);
•
As sociedades têm como comprovar, mediante documentos, além de suas
contabilidades, que aqueles pagamentos se reportavam a vendas anteriores,
originárias de importações passadas e, para tanto, juntou planilhas solicitadas pela
Fiscalização, que deveriam, no mínimo, terem sido confrontadas com a
documentação respectiva;
•
Que só seriam aceitas, por parte da fiscalização de Paranaguá, importações
futuras por conta e ordem ou por encomenda, sob pena de vir a sofrer novas
autuações;
•
Para evitar, então, ser novamente autuada, passou a fazer importações ou
por conta e ordem, ou por encomenda, elaborando contratos prévios, com
comprador determinado, quando na verdade não pretendia ter esse
direcionamento. Mas com a ameaça de ser constantemente autuada, passou a
proceder conforme foi sugerido pela Fiscalização;
Fl. 26346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
4
•
A importadora terceirizava a maioria de suas atividades, fato este normal na
atividade por ela exercida, e o que caracteriza uma importação por conta e ordem
é, simplesmente, a utilização de recursos de terceiros e não o número de
funcionários que possui;
•
vender uma mercadoria logo após o desembaraço da DI não é, também,
prova de importação por conta e ordem;
•
A CHEMBRO demonstrou, utilizando 10 exemplos, cada recebimento,
indicando sempre qual era o saldo devedor da OSWALDO CRUZ por vendas
anteriores, e como a cada pagamento era abatida a parcela paga, ficando um saldo
que era quitado normalmente em até 180 dias;
•
A CHEMBRO, por seu Administrador, informou que vende seus produtos
para a OSWALDO CRUZ com margem de lucro de 2%, chegando a 5% nos anos
fiscalizados;
•
A OSWALDO CRUZ possui filiais nos estados com benefício fiscal do ICMS,
desta forma, poderia ela mesma ter efetuado as importações ou por sua conta e
ordem para aquela filial;
•
Sobre a quebra da cadeia do IPI, a OSWALDO CRUZ é estabelecimento
industrial, pois produz produtos químicos para industrialização, recolhendo
normalmente IPI na saída, quando tributado. E que no caso de porcelanato, este
tinha alíquota zero de IPI;
•
No balanço encerrado em 31/12/2012 (doc. 05) também estão
discriminados os financiamentos bancários para pagamentos de importações
(FINIMP), no total de R$ 32.146.189,69, tomados juntos aos Bancos Bradesco, Safra,
ltaú, Brasil e Santander. Mais uma evidência de que a OSVALDO CRUZ não
financiava as importações efetuadas pela CHEMBRO;
•
Também existe financiamento da mesma ordem e tipo para o ano de 2013;
•
Os valores provenientes de recebimentos de vendas anteriores de
mercadorias, seja pagamento à vista, seja um sinal, ou parcela de pagamento, não é
mais recurso de terceiro, a partir do momento que passa a integrar a contabilidade
e o patrimônio da empresa importadora;
•
Seria recurso de terceiro se não tivesse relação com nenhuma operação
comercial realizada anteriormente; porém, se houve uma venda anterior,
devidamente documentada, trata-se de pagamento que passa a ser recurso próprio
do credor, e não mais de terceiro;
•
No presente processo, seria necessário identificar, individualmente, em cada
uma das Declarações de Importação, se o recurso utilizado para fechar cada um dos
contratos de câmbio, apontado no Auto de Infração, se originava de capital de giro
Fl. 26347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
5
da importadora, ou se tratava de adiantamento de recurso do adquirente no
mercado interno;
•
Assim, é necessária a realização de perícia técnica, onde se identifique, em
relação a cada uma das Declarações de Importações arroladas no presente Auto de
Infração, se o recurso utilizado para fechamento do contrato de câmbio respectivo,
era originário da importadora (capital de giro próprio) ou adiantamento efetuado
pelo futuro adquirente no mercado interno (apontado, equivocadamente, pelo
Fisco como real comprador da mercadoria importada).
A DRJ/SPO, por meio do Acórdão 16-076.334 - 20a Turma da DRJ/SPO, de 23 de
fevereiro de 2017, julgou a impugnação totalmente improcedente, concordando integralmente
com a Fiscalização.
Inconformada com a decisão da DRJ/SPO, as sociedades OSWALDO CRUZ, na
condição de contribuinte, e a sociedade CHEMBRO, na condição de responsável solidário,
conjuntamente, interpuseram Recurso Voluntário (fls. 3653 a 3679), perante este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, pleiteando a reforma do Acórdão acima identificado.
O Recurso Voluntário reafirmou os argumentos e pedidos constantes em sua
impugnação, colocando como condição essencial para o reconhecimento de seus direitos a
realização de perícia técnica, a fim de comprovar que os pagamentos efetuados pela OSWALDO
CRUZ à CHEMBRO se relacionavam a operações de importação pretéritas, e não como aportes
financeiros para fechamento de câmbio de operações de importação em andamento.
Esta demonstração seria prova cabal da não ocorrência do cerne do lançamento
efetuado, ou seja, a utilização de recursos da OSWALDO CRUZ por parte da importadora
CHEMBRO em suas operações de importação. Tal elucidação iria de encontro às conclusões da
Fiscalização e da DRJ/SPO.
Em 26 de abril de 2017, este processo foi disponibilizado para sorteio, tendo sido
sorteada a sua Relatoria para o Conselheiro Valcir Gassen.
Em 24 de julho de 2018, por meio da Resolução Carf no 3301000.757 (fls. 3682 a
3693), o julgamento deste processo foi convertido em Diligência, para que o presente processo
fosse redistribuído para o conselheiro prevento, Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, relator do
processo no 10314.721712/2016-51 (multa por cessão do nome), da 2a Turma, da 4a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento do CARF.
Em 27 de fevereiro de 2019, por meio da Resolução Carf no 3402001.791, o
julgamento deste processo foi convertido em Diligência, para determinar o sobrestamento do
julgamento dos autos, a fim de aguardar o resultado definitivo da Diligência solicitada nos autos
do PAF no 10314.721712/2016-51, da sociedade CHEMBRO, devendo ser anexado ao presente
processo cópias dos documentos e informações colhidas na referida Diligência.
Fl. 26348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
6
Em 24 de junho de 2024, foi anexado a este processo cópia do Relatório de
Diligência Fiscal elaborado pela Decex – EFA 1 (fls. 3714 a 3776), tendo por objeto perícia técnica
produzida no processo no 10314.721712/2016-51, conexo a este.
A autoridade autuante atendeu à Resolução do Carf, apresentando Relatório com a
mesma fundamentação apresentada no Auto de Infração original.
A manifestação da Recorrente sobre o citado Relatório de Diligência Fiscal consta
nas fls. 3777 a 4048.
Em 11 de junho de 2024, a sociedade CHEMBRO comunica a este Colegiado que foi
incorporada pela sociedade ELEKEIROZ S/A, CNPJ 13.788.120/0001-47, fl. 4106.
Em 2 de julho de 2024, foi anexado a este processo cópia do Relatório de Diligência
Fiscal elaborado pela Decex – EFA 1 (fls. 4110 a 4132), tendo por objeto a análise da perícia técnica
produzida no processo no 10314.721712/2016-51, conexo a este.
A autoridade autuante atendeu à Resolução do Carf, repetindo Relatório anterior,
com a mesma fundamentação apresentada no auto de infração original.
A manifestação da Recorrente sobre o citado Relatório de Diligência Fiscal consta
nas fls. 4173 a 4446.
Em 21 de agosto de 2025, por meio da Resolução Carf no 3402-004.238 – 3a
SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA (fls. 4469 a 4483), o julgamento deste processo foi
convertido em Diligência, nos seguintes termos:
Levando em consideração que os cumprimentos de diligência solicitados
anteriormente pelo CARF não foram suficientemente cumpridos, sem a devida
análise contábil, usar a perícia do caso judicial pode trazer celeridade processual e
eficiência, por isso voto por converter o julgamento em diligência para que:
a) A recorrente traga aos autos em 30 dias, a íntegra do processo judicial de
no 5004804-11.2014.4.04.7008/PR
que
tramita
no
TRF4,
apontado
especificamente o laudo pericial e as provas contábeis passíveis de serem usadas
como prova emprestada;
b) Que o processo volte concluso para julgamento.
A Recorrente atendeu à Resolução Carf no 3402-004.238 em 2 de outubro de 2025
(fls. 4492 a 26329).
Como a Relatora anterior não integra mais o Carf, foi sorteado para este Relator o
presente processo, para continuidade de seu julgamento.
Este é o Resumo do Relatório.
Relatório Completo
Por bem narrar os fatos até o sorteio deste processo para esta Turma, adoto
Relatório constante no Acórdão atacado (grifos meus):
Fl. 26349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
7
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 04/08/2016, fls.
02/186, para exigência de crédito tributário no valor de R$ 277.307.462,28
referente à multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas
mediante ocultação, conforme disposto no Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 23, V,
combinado com os §§1o e 3o do mesmo artigo (com a redação dada pela Lei no
12.350/2010), no Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), art. 689, XXII,
combinado com o § 1o do mesmo artigo e no art. 11, I, da Instrução Normativa
SRF no 228/2002, sendo solidária a empresa CHEMBRO QUÍMICA LTDA (doravante
denominada CHEMBRO), CNPJ 03.264.294/0001-57.
De acordo com o relatório fiscal, parte integrante do Auto de Infração, em
atendimento à programação da Divisão de Fiscalização Aduaneira - DIFIS I da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior (DELEX), foi
realizada ação fiscal na empresa CHEMBRO, com o objetivo específico de
instaurar o procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados
em operações de comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de
pessoas, tal como previsto na Instrução Normativa (IN) SRF n° 228, de 21 de
outubro de 2002 (fls. 22/23).
Após a realização do devido procedimento fiscal, concluiu-se que a CHEMBRO
utiliza recursos de terceiros em suas operações de comércio exterior, não sendo,
na realidade, a real adquirente das mercadorias registradas nas Declarações de
Importação (DIs) listadas às fls 22/54, período de 04/01/2012 a 30/12/2013.
Segundo a fiscalização, o real adquirente de tais mercadorias é a empresa
OSWALDO CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (doravante denominada
OSWALDO CRUZ).
Da Motivação da Ação Fiscal
O Serviço de Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal (SEPAC)
da DELEX São Paulo recebeu uma representação da Alfândega do Porto de
Paranaguá referente às empresas CHEMBRO e OSWALDO CRUZ, cuja matriz
tem o CNPJ: 53.425.120/0001-05. Tal representação informa que foram
aplicados procedimentos especiais aduaneiros às mercadorias objeto das
DIs 14/0388979-3, 14/0388980-7, 14/0461907-2, e 14/0636863-8, todas
registradas no ano de 2014, em decorrência de haver sido constatado, em
análise às notas fiscais apresentadas em exigência fiscal, que todas as
mercadorias, relacionadas a PORCELANATOS, importadas anteriormente
pela empresa CHEMBRO QUÍMICA, foram revendidas a uma única pessoa
jurídica, sugerindo, portanto, quadro de interposição fraudulenta em
operação de importação.
Foi instaurado Procedimento Especial de Controle Aduaneiro e a
consequente retenção das mercadorias.
Por meio de tal procedimento constatou a fiscalização, dentre outros, que:
Fl. 26350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
8

A empresa CHEMBRO QUÍMICA faz parte de grupo constituído por
várias empresas que atuam principalmente na distribuição de produtos
químicos, dentre as quais se encontra a empresa OSWALDO CRUZ QUÍMICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;

A empresa CHEMBRO QUÍMICA não possui estrutura para
armazenagem das mercadorias importadas (porcelanato). Sendo assim, tão
logo sejam desembaraçadas, tais mercadorias são remetidas ao real
adquirente, OSWALDO CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;

Todas as mercadorias importadas pela empresa CHEMBRO
QUÍMICA (porcelanato e produtos químicos) são repassadas a outras
empresas do grupo. Embora algumas dessas empresas possuam habilitação
para operar no comércio exterior, a importadora CHEMBRO registra as
operações como OPERAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, declarando ser
importadora e adquirente das mercadorias. As demais empresas do grupo
são as responsáveis de fato pela comercialização e distribuição das
mercadorias no mercado nacional;

A importadora possui vários escritórios, situados em vários estados,
inclusive um localizado na cidade de Guarulhos, São Paulo. No entanto, as
operações de importação são realizadas principalmente por meio de filial
localizada em Maceió, tendo em vista vantagem tributária obtida junto ao
Estado de Alagoas;

A escrituração contábil apresentada pela empresa importadora
registra suas operações com históricos genéricos, não fazendo referência à
transação ou documento que lhes tenham dado origem, principalmente no
que tange às entradas e saídas que ocorreram em suas contas bancárias.
Quando intimada a apresentar registros auxiliares que discriminassem
detalhes das operações, tal empresa limitou-se a entregar planilha na qual
apresentava relação de notas fiscais de entrada e saída referenciando-as
com os diversos valores que entraram e saíram de suas contas, sem,
contudo, apresentar documentos comprobatórios.
Em decorrência do procedimento especial aduaneiro, foi lavrado Auto de
Infração contra a empresa CHEMBRO QUÍMICA LTDA por interposição
fraudulenta
(processo
administrativo
10907.721.289/2014-58),
e
formalizado outro processo (no 10907.721.290/2014-82) para lavrar Auto
de Infração relativo a multa por cessão de nome, em relação aquelas 4 DIs
do ano de 2014, acima citadas.
Tal ação constatou a concorrência da empresa OSWALDO CRUZ QUÍMICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, objeto do relatório fiscal do presente
processo, na condição de responsável, em conduta enquadrada como
infração punível com pena de perdimento.
Do Procedimento Fiscal em nome da OSWALDO CRUZ
Fl. 26351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
9
Em decorrência dos fatos descritos acima descritos, foi aberto, em 04 de
março de 2015, um procedimento fiscal, em nome da OSWALDO CRUZ.
No dia 11 de março de 2015, foi realizada diligência na sede da OSWALDO
CRUZ, cujo endereço constante do cadastro CNPJ é: Rua Mônica Aparecida
Moredo 229, Jardim Fátima, Guarulhos -SP, CEP 07.177-220.
Neste mesmo dia, foi entregue ao senhor Francisco Fortunato (doravante
Francisco), CPF 035.598.188-26, sócio administrador da empresa OSWALDO
CRUZ, o Termo de Início de Ação Fiscal n° 126/2015, fls. 192/195, dando
ciência à empresa da abertura da diligência e solicitando a entrega de
documentos comprobatórios da regularidade de suas operações de
comércio exterior.
A fiscalização aproveitou a ocasião para gravar o depoimento do senhor
Francisco sobre o funcionamento de sua empresa.
Em 23/03/2015 foi protocolada solicitação de dilação do prazo para
cumprimento da intimação n° 126/2015. Em 08/04/2015 o contribuinte
entregou os documentos solicitados.
Da análise dos documentos entregues e do termo de depoimento, o
procedimento de diligência foi convertido em fiscalização em 13/11/2015,
através do TDPF-F n° 0816500-2015-00967-6, tendo em vista a identificação
da OSWALDO CRUZ como real adquirente nas importações de mercadorias
realizadas pela CHEMBRO.
No dia 25 de novembro de 2015, o contribuinte foi devidamente notificado
dessa conversão através do Termo de Início de Ação Fiscal 712/2015.
DA CONCLUSÃO SOBRE A CHEMBRO
Segundo o Relatório Fiscal, fl 136/137, no fim dos trabalhos, chegou-se às
seguintes conclusões, todas apontando para o fato de a CHEMBRO agir não
como adquirente e comercializadora de mercadorias, tão somente atuando
como intermediária prestadora de serviços para OSWALDO CRUZ:

Para todos os pagamentos dos contratos de câmbio há um depósito
realizado pela OSWALDO CRUZ no mesmo dia, ou em dias muito próximos,
com valores muito similares aos correspondentes contratos de câmbio;

As notas fiscais de saída da CHEMBRO para OSWALDO CRUZ são
sempre emitidas um dia ou poucos dias (quando não acontece no mesmo
dia) após a emissão das notas fiscais de entrada, o que indica que as
mercadorias transitam pelos estoques da CHEMBRO apenas contabilmente;

A numeração das notas fiscais de saída é, em muitas ocasiões,
sucessiva à numeração das notas fiscais de entrada, o que indica que elas
foram emitidas de forma casada;
Fl. 26352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
10

Para cada DI, há apenas um real adquirente, o que prova que tais
mercadorias já tinham um adquirente determinado, que as escolheram no
exterior e sem os quais a operação de importação jamais teria ocorrido;

Os códigos, as descrições das mercadorias importadas, assim como
as quantidades, são idênticas aos das notas fiscais de saída para OSWALDO
CRUZ;

Os registros de empregados da CHEMBRO demonstram que a
empresa não tem capacidade operacional para movimentar valores de mais
de R$ 280 milhões em 2 anos;

As importações em 2014 da OSWALDO CRUZ aumentaram
consideravelmente após atuação em Paranaguá e em contrapartida as
importações da CHEMBRO sofreram uma queda significante, o que
demonstra sua autoincriminação.
CONCLUSÃO SOBRE A OSWALDO CRUZ
A fiscalização chegou às seguintes conclusões, fl. 92, todas apontando para
o fato de a OSWALDO CRUZ ser a real adquirente das mercadorias
importadas por meio das DI objeto do presente Auto de Infração:

A numeração das notas fiscais de saída é, em muitas ocasiões,
sucessiva à numeração das notas fiscais de entrada, o que indica que elas
foram emitidas de forma casada;

As notas fiscais de saída são sempre emitidas um dia ou poucos dias
(quando não acontece no mesmo dia) após a emissão das notas fiscais de
entrada, o que indica que as mercadorias transitam pelos estoques da
CHEMBRO apenas contabilmente;

Para cada DI, há apenas um real adquirente, o que prova que tais
mercadorias já tinham um adquirente determinado, que as escolheram no
exterior e sem os quais a operação de importação jamais teria ocorrido;

As quantidades importadas são as mesmas das notas fiscais de
saída;

Os códigos e descrições das mercadorias importadas são idênticos
aos das notas fiscais de saída.
Foi lavrado o Termo de Intimação de Intimação Difis I / EQFIA II no
2013/2016, fls. 2975/3009 por meio do qual a fiscalização solicitou a
OSWALDO CRUZ a entrega, em até 05 (cinco) dias úteis, das mercadorias
constantes das DIs listadas às fls. 142/144.
Tal termo de intimação foi recebido pelo sujeito passivo em 27/04/2016,
conforme Termo de Ciência de Abertura de Mensagem-Comunicado, fl.
3012.
Fl. 26353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
11
Em 27/04/2016 foi protocolada solicitação de dilação do prazo por 30 dias
para cumprimento da Intimação de Intimação Difis I / EQFIA II n°
2013/2016. A solicitação foi atendida.
Em 20/05/2016 foi protocolada uma nova solicitação de dilação do prazo
por 30 dias para cumprimento da Intimação de Intimação Difis I / EQFIA II
n° 2013/2016. Esta solicitação foi novamente concedida.
Em 27/06/2016 o contribuinte respondeu à Intimação Difis I / EQFIA II n°
2013/2016, declarando não estar de posse das mercadorias listadas na
intimação, uma vez que o tempo de sua utilização varia de 6 meses a 1 ano.
Ante o exposto, e em face à não localização das mercadorias importadas
com ocultação do sujeito passivo, restou a fiscalização lavrar a multa
descrita no início deste relatório em nome da OSWALDO CRUZ e CHEMBRO.
Cientes do Auto de Infração em 25/08/2016, fl. 3034, as interessadas
apresentaram a impugnação, fls. 3039/3104, onde após discorrer sobre o
relatório fiscal e sobre o "verdadeiro histórico das importações por conta e ordem
e por encomenda" alegou, em síntese:
- a Fiscalização entendeu que ocorriam adiantamentos de recursos, porque
pesquisou nos extratos das contas bancárias da CHEMBRO e encontrou
pagamentos de compras efetuadas pela OSWALDO CRUZ, em datas
próximas ou até na mesma data em que fechados contratos de câmbio por
parte da CHEMBRO, em valores próximos ou muito próximos aos valores
dos referidos contratos;
- ocorre que os pagamentos da OSWALDO CRUZ se referiam a compras
anteriores, oriundas de importações pretéritas realizadas pela CHEMBRO,
cujas mercadorias foram revendidas àquela. E os contratos de câmbio
fechados pelo CHEMBRO nessas datas se referiam a outras importações,
posteriores ou futuras (pois há muitos casos de pagamento antecipado);
- as sociedades têm como comprovar, mediante documentos, além de suas
contabilidades, que aqueles pagamentos se reportavam a vendas
anteriores, originárias de importações passadas e, para tanto, juntou
planilhas solicitadas pela Fiscalização, que deveriam, no mínimo, haverem
sido confrontadas com a documentação respectiva;
- entretanto, a Fiscalização manifestou-se no sentido de que os documentos
apresentados teriam sido insuficientes, assim como a contabilidade teriam
históricos genéricos;
- a CHEMBRO prestou informações, e o fez de boa-fé, à Fiscalização, que a
partir da autuação que lhe foi imposta pela Alfândega de Paranaguá, foi-lhe
explicitado que não seriam mais aceitas importações classificadas como por
conta própria, quando revendidas para empresas do grupo, e que só seriam
Fl. 26354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
12
aceitas importações por conta e ordem ou por encomenda, sob pena de vir
a sofrer novas autuações;
- para evitar, então, ser novamente autuada, passou a fazer importações ou
por conta e ordem, ou por encomenda, elaborando contratos prévios, com
comprador determinado, quando na verdade não pretendia ter esse
direcionamento. Mas com a ameaça de ser constantemente autuada,
passou a proceder conforme foi sugerido pela Fiscalização;
- entretanto, na autuação, o sr. Auditor Fiscal demonstrou não ter
compreendido as explicações que lhe foram repassadas pela CHEMBRO, e
explicitou haver entendido que a sociedade passou a fazer as importações
corretamente somente após aquela primeira autuação, o que demonstraria
que as importações, inclusive as anteriormente efetuadas, sempre o foram
naquelas modalidades (por conta e ordem ou por encomenda], mas que
assim não haviam sido declaradas. Em suma, para o Fisco, o temor de ser
autuado se transformou em confissão da prática de irregularidades, o que
não corresponde á realidade;
- a empresa terceiriza a maioria de suas atividades - fato este normal na
atividade por ela exercida - e o que caracteriza uma importação por conta e
ordem é, simplesmente, a utilização de recursos de terceiro e não o
número de funcionários que possui;
- qualquer importador, depois de ter feito a compra internacional procura
colocar a mercadoria à venda, e se possível, fazer essa negociação o mais
rápido possível depois do desembaraço, para não manter mercadorias
estocadas;
- vender uma mercadoria logo após o desembaraço da Dl não é, também,
prova de importação por conta e ordem. Segundo a legislação, é a
utilização de antecipação de. recurso de terceiro para o pagamento da
mercadoria ao fornecedor estrangeiro que caracteriza esse tipo de
importação;
- comercializar mercadorias logo após o desembaraço da Dl não é prova de
importação por conta e ordem; isto porque, segundo estabelecido pela
legislação, tal modelo se caracterizaria pela utilização de recursos de
terceiro -antecipados - para o pagamento da mercadoria ao fornecedor
estrangeiro;
- atendendo, então, ao que foi requerido, a CHEMBRO demonstrou cada
recebimento, indicando sempre qual era o saldo devedor da OSWALDO
CRUZ por vendas anteriores, e como a cada pagamento era abatida a
parcela paga, ficando um saldo que era quitado normalmente em até 180
dias;
- a CHEMBRO, por seu Administrador, informou que vende seus produtos
para a OSWALDO CRUZ com margem de lucro de 2%;
Fl. 26355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
13
- afirmar que o simples fato de receber da OSWALDO CRUZ por vendas
anteriores passa a ser adiantamento de recurso, porque o dinheiro é
utilizado para pagar outras importações posteriores, é um exercício de
imaginação sem qualquer fundamento inaceitável;
- com uma percepção equivocada sobre um problema de ICMS ocorrido
com importações por conta e ordem de terceiro no Estado do Espírito
Santo, que nado tem a ver com as empresas arroladas neste processo, a
Fiscalização entendeu ter desvendado a motivação da pretensa ocultação
do sujeito passivo, que seria sonegação de ICMS. Tal fato ficará explicitado
nas argumentações de direito onde se demonstrará não ter qualquer
fundamento tais alegações;
- conforme citado pela própria Fiscalização, a importadora estava
devidamente habilitada pelo SISCOMEX/Radar, na modalidade ilimitada e
autorizada pela Receita Federal do Brasil, a importar anualmente até o
montante de US$ 4.291.044,00 (quatro milhões, duzentos e noventa e um
mil e quarenta e quatro dólares dos EUA). E tal montante nunca veio a ser
ultrapassado;
- a OSWALDO CRUZ, adquirente na maior parte dos casos de produtos
químicos para industrialização, já paga IPI por ocasião da saída da
mercadoria industrializada. E no caso de porcelanato, que comprou e
revendeu por algumas vezes, este tem alíquota zero de IPI;
- essa motivação é totalmente fantasiosa e absurda no caso das sociedades
CHEMBRO e OSWALDO CRUZ; pois a Fiscalização não encontrou, e nem fez
menção, a qualquer fato que revelasse indícios da prática de descaminho
ou de crime de lavagem de dinheiro;
- o autuante também declarou que a CHEMBRO não revende com lucro
mas, apenas repassa as mercadorias para a OSWALDO CRUZ pelo mesmo
valor. Abaixo está demonstrado que tal afirmação não corresponde á
realidade, já que a Fiscalização nem mesmo examinou os balanços da
CHEMBRO, onde suas operações apresentam lucro e sobre esse resultado
foram recolhidos os respectivos tributos internos;
- conforme se poderá examinar pelos balanços da CHEMBRO, encerrados
em 31/12/2012 (doc. 05) e em 31/12/2013 (doc. 06), ora juntados, a
sociedade auferiu resultado;
- saliente-se que, no balanço encerrado em 31/12/2012 (doc. 05), também
estão discriminados os financiamentos bancários para pagamentos de
importações (FINIMP), no total de R$ 32.146.189,69, tomados juntos aos
Bancos Bradesco, Safra, ltaú, Brasil e Santander. Essa mais uma evidência
de que a OSVALDO CRUZ não financiava as importações efetuadas pela
CHEMBRO;
Fl. 26356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
14
- os valores provenientes de recebimentos de vendas anteriores de
mercadorias, seja pagamento à vista, seja um sinal, ou parcela de
pagamento, não é mais recurso de terceiro, a partir do momento que passa
a integrar a contabilidade e o patrimônio da empresa importadora;
- seria recurso de terceiro se não tivesse relação com nenhuma operação
comercial realizada anteriormente; porém, se houve uma venda anterior,
devidamente documentada, trata-se de pagamento que passa a ser recurso
próprio do credor, e não mais de terceiro;
- a Fiscalização examinou a origem dos recursos da CHEMBRO, e atestou
que é absolutamente lícita, pois provém do pagamento de mercadorias que
revende a seus clientes no país, vendas essas acobertadas pelos respectivos
documentos fiscais e com os devidos recolhimentos dos tributos incidentes;
- no presente processo, seria necessário identificar, individualmente, em
cada uma das Declarações de Importação (Dls), se o recurso utilizado para
fechar cada um dos contratos de câmbio, apontado no Auto de Infração, se
originava de capital de giro da importadora, ou se tratava de adiantamento
de recurso do adquirente no mercado interno;
- em publicação disponível na internet, a Advocacia Geral da União, em seus
Estudos, divulga comentário de procurador da COCAT, sobre a Interposição
Fraudulenta nas importações, indicando que a comprovação depende de
complexas e profundas averiguações, não adotadas neste processo;
- haveria, sim, que ter examinado toda a contabilidade e os documentos
comprobatórios, de forma a diferenciar os pagamentos, totais ou parciais,
efetuados pelos seus clientes do mercado interno, por aquisições relativas a
importações anteriores, daqueles pagamentos de contratos de câmbio de
importações posteriores, pagos pela importadora ao fornecedor no
exterior, tenha sido ele de maneira antecipada;
- fazemos a juntada, à presente, de dez dossies (does. de n°s. 07 a 16,
correspondentes aos dossiês de n°s 01 a 10}, onde constam algumas das
Declarações de Importação da sociedade Chembro Química (listadas pela
Fiscalização no item 7.3.2 da autuação, como se a mesma houvesse
recebido adiantamento de recursos para pagar o fornecedor estrangeiro), o
contrato de câmbio e sua data de pagamento, a nota fiscal de entrada, a
nota fiscal de saída, a duplicata emitida, e o pagamento da mercadoria com
valor, depósito bancário e sua respectiva data;
- todos os dossiês se fazem acompanhar de um demonstrativo (planilha)
indicando os dados relevantes (data dos pagamentos no mercado interno,
valor do depósito bancário, conta bancária, valor, faturamento da
importadora e respectivas notas fiscais, dados da importação e pagamento
do câmbio) sendo que os dossiês, integrais, relativos a cada uma das Dis
Fl. 26357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
15
elencadas, serão objeto da perícia ora requerida, através da qual constatar-
se-á a veracidade do aqui alegado e, devidamente, comprovado;
- a autoridade julgadora poderá comprovar, através dos dez anexos
juntados à presente Impugnação (docs. de n°s 07 a 16), que houve claro
equívoco da Fiscalização, de maneira a justificar o pedido de perícia em
todos os casos de Dls, listadas pelo Auto de Infração, como se houvessem
recebido adiantamento de recursos para pagamentos das mesmas;
- para dirimir essa questão de forma cabal, clara e segura, é necessária a
realização de perícia técnica, onde se identifique, em relação a cada um das
Declarações de Importações arroladas no presente Auto de Infração, se o
recurso utilizado para fechamento do contrato de câmbio respectivo, era
originário da importadora (capital de giro próprio) ou adiantamento
efetuado pelo futuro adquirente no mercado interno (apontado,
equivocadamente, pelo Fisco como real comprador da mercadoria
importada);
- para tanto, as Impugnantes fazem, pela presente, a indicação de seu
perito, que é o Sr. Marcos Aparecido Rodrigues, brasileiro, solteiro.
Contador, portador do RG n° 25.565.451-0-SSP/SP e do CPF/MF
183.730.608-71, CRC-SP 1SP211.131/O-0, com endereço à Avenida Paulista,
1765,10o andar, cj. 102, São Paulo/SP, CEP 01311-930;
- noticia o Auto de Infração que está caracterizada, não a interposição
fraudulenta em operações de comércio exterior - que configuraria crime -
mas, simples ocultação do adquirente de mercadorias importadas, por ter
havido adiantamento de recursos. Tanto que não houve a elaboração da
representação fiscal para fins penais;
- o pretenso real adquirente não teria sido indicado na Dl, embora isso não
tenha tido nenhuma consequência concreta no sentido de haver crime;
- A penalidade de 100% do valor das mercadorias, por si só, representa mais
do que a somatória de todo o patrimônio das duas sociedades, visto que o
que auferem é o lucro (em pequeno percentual) na revenda das
mercadorias, depois de industrializadas ou não. As multas de 110%, no
total, contra uma das sociedades, é, ainda, mais gritante;
- tais penalidades significam não apenas um confisco (pois superam o
próprio valor das mercadorias), como também bis in idem, no caso da
sociedade CHEMBRO QUÍMICA, pois a mesma pretensa infração resultou na
aplicação de duas penalidades, incidentes sobre a mesma base de cálculo;
- segundo tem decidido o Poder Judiciário, inclusive o próprio Supremo
Tribunal Federal, é aplicável proibição constitucional contra a exigência de
multa confiscatória, sendo assim considerada a multa de 100% incidente
sobre o valor do tributo. Imagine-se, então, uma muita de 100 ou 110% do
Fl. 26358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
16
valor das mercadorias, que é muito superior ao valor dos impostos
incidentes na importação;
- é de se observar que, no caso da interposição fraudulenta de terceiro na
importação, o legislador fala em pena de perdimento de bens, e quando
alude a presunção de que uma importação deve ser considerada como feita
por conta e ordem de terceiro (sem citar a ocorrência de fraude), indica
cobrança de tributos que, porventura, não tenham sido recolhidos;
- é a fraude que distingue as duas situações e, apenas, em caso de fraude
cabe a pena de perdimento;
- a Fiscalização, entretanto, sem atentar à literalidade da lei, equipara as
duas situações, entendendo que a pena de perdimento é sempre cabível;
- requerem o cancelamento do Auto de Infração.
A DRJ/SPO, por meio do Acórdão 16-076.334 - 20a Turma da DRJ/SPO, de 23 de
fevereiro de 2017, julgou a impugnação totalmente improcedente, nos seguintes termos:
Fl. 3609
Do todo exposto acima, percebe-se que são elementos essenciais para
caracterizar a interposição, os seguintes personagens:

A presença de um adquirente oculto, que negocia com o exportador,
determina o que será comprado, a quantidade, preço, etc... e que arca com o
ônus financeiro da operação. Daí a expressão por CONTA e ORDEM de terceiro.

A presença do importador interposto, que realiza os trâmites do despacho
de importação com se estivesse importando por conta própria.
Assim, o objeto central da lide é a caracterização da interposição fraudulenta nas
importações da impugnante, prevista no art. 23, V, do Decreto-lei n° 1.455/76.
(...)
Com efeito, há elementos no processo que demonstram que a operação foi
realizada por conta e ordem do adquirente, informação que foi omitida nas
declarações apresentadas e que não se encontravam estampadas nos
documentos apresentados no despacho de importação, que informavam como
adquirente pessoa jurídica diversa daquela que efetivamente realizou o negócio.
O Decreto-Lei no 1.455/1976 capitula a “interposição fraudulenta” como infração
e prevê a pena de perdimento, ou sua conversão em multa. Não é exigido pelo
tipo infracional que ocorra falta de recolhimento de tributo, como alegaram as
interessadas.
Fl. 3611
Alguns pontos foram bem esclarecedores para essa fiscalização, entre eles o
ponto em que comenta sobre a importação. O senhor Francisco esclarece que a
empresa CHEMBRO é quem importa a maioria dos produtos, uma vez que se
Fl. 26359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
17
beneficia da tributação favorável do Espírito Santo, através do FUNDAP. Esclarece
também que em decorrência do histórico do benefício fiscal no Espírito Santo a
CHEMBRO acabou tendo um maior capital de giro e por essa razão decidiu-se
importar pela CHEMBRO e vender para a OSWALDO CRUZ. Informa também que a
CHEMBRO é quem fecha e paga o câmbio das importações que traz. Cabe aqui
uma observação: Durante esse relatório será provado que a OSWALDO CRUZ é
quem paga por todas as importações através de adiantamentos para CHEMBRO
para que essa efetue o pagamento dos fechamentos de câmbio, contrariando as
palavras do senhor Francisco ao dizer que quem tem o capital de giro para
importar é a CHEMBRO.
Um outro ponto interessante foi quando esclareceu que por razões de uma
fiscalização no Porto de Paranaguá, em julho de 2014, onde foram autuados nas
importações de Porcelanato da marca “Fortis”, a empresa decidiu mudar a
modalidade de importação. Agora as importações são feitas por Conta e Ordem
de Terceiro em vez de serem feitas por importação direta, ou seja, as importações
agora são por Conta e Ordem da OSWALDO CRUZ e não mais pela CHEMBRO. Essa
observação pode ser comprovada através da análise feita, no item 7.3.4, desse
relatório, das importações realizadas pela CHEMBRO de 2009 a 2015."
Perguntado sobre a logística de venda e transporte das mercadorias, o senhor
Francisco esclarece que grande parte das mercadorias eram revendidas
diretamente para OSWALDO CRUZ e vinham diretamente dos portos para a
OSWALDO CRUZ e que alguns produtos ficavam em armazéns de transportadora."
No item 7.3.4, citado pela fiscalização, fl. 136, a tabela abaixo ilustra o volume de
importação das empresas CHEMBRO e OSWALDO CRUZ entre 2009 a 2015.
Como observou a fiscalização, nota-se que a partir das primeiras autuações na
empresa CHEMBRO em 2014, nos mesmos moldes dessa autuação, conforme
relatado no tópico 5 (5. DA MOTIVAÇÃO DA AÇÃO FISCAL) do relatório fiscal , fl
72/74, a empresa alterou seu “modus operandi” para então declarar a empresa
OSWALDO CRUZ como real adquirente das mercadorias. De 2011 a 2013, por
exemplo, o volume das importações da CHEMBRO vem numa ascendência até
chegar em 2014, quando há uma súbita queda em suas importações. Em
contrapartida, as importações da OSWALDO CRUZ de 2010 a 2013 sofre uma
descendência até chegar 2014, quando há um forte aumento nas suas
importações.
Fl. 3615
De qualquer forma, a revenda imediata de todas as mercadorias importadas, não
foi o único elemento de prova apresentado pela fiscalização, que considerou
também os registros contábeis e os extratos bancários apresentados pela
empresa., contratos de câmbio, etc.
Há que se considerar que, via de regra, empresas comerciais que atuam no ramo
de atacado necessitam não apenas de local para armazenamento das cargas, mas
Fl. 26360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
18
de estrutura para gerenciamento dos estoques, expedição dos pedidos, etc. Isso
porque as empresas, que importam por conta própria para fins de comércio no
mercado interno, compram as mercadorias no exterior assumindo o risco do
negócio, mantendo-as em estoque, que pode ou não ser comercializado,
expedindo pedidos na medida em que as vendas ocorrem, controlando a
reposição do estoque, etc.
No item 6.6.1 - DAS NOTAS FISCAIS, fl. 83, a fiscalização demonstra que através
dos cruzamentos das informações fornecidas pela OSWALDO CRUZ sobre as
informações de compra de produtos da empresa CHEMBRO em 2012 e 2013 e das
Notas Fiscais de entrada das importações efetuadas pela CHEMBRO, verificou-se
que para cada nota de entrada, havia uma, ou mais de uma, nota de saída para
OSWALDO CRUZ cujo total das quantidades correspondiam ao mesmo das notas
fiscais de entrada. Além disso, as descrições das mercadorias e códigos dos
produtos dessas notas fiscais eram os mesmos, ou seja, havia apenas um cliente
por DI.
Outro ponto interessante observado foi a data de emissão das notas fiscais de
entrada e de saída (fls. 84). Grande parte dessas notas tem datas de emissão
muito próximas, ou até mesmo, as mesmas datas. O mesmo acontece para o
número sequencial dessas notas, onde se nota números sequencias muito
próximos (i.e.: nota fiscal de entrada 525 e nota fiscal de saída 526). Isto é, esses
produtos já tinham um cliente pré-determinado e que as mercadorias transitam
pelos estoques da CHEMBRO apenas contabilmente.
Observou a fiscalização que todas essas informações demonstram que não houve
o desmembramento das Declarações de Importações (DIs). As DIs foram
inteiramente vendida/repassada para um único cliente.
Lembrando que as importações vêm direto dos portos para OSWALDO CRUZ, ou
seja, a CHEMBRO não possui estrutura para armazenagem das mercadorias
importadas, fato corroborado pela autuação de Paranaguá. Tão logo
desembaraçadas, são remetidas diretamente dos depósitos alfandegados para o
real adquirente OSWALDO CRUZ .
No item 6.6.2 (fl.85 e ss), a fiscalização informa que a OSWALDO CRUZ apresentou
as planilhas sugeridas com informações detalhadas de compras de produto da
empresa CHEMBRO de 2012 e 2013, destacando que através da análise dessas
planilhas, o que se nota é que as mesmas foram elaboradas de forma a dar a
FALSA IMPRESSÃO de que há controle sobre os valores pagos a CHEMBRO. Da
forma como foram apresentadas (vide parte da planilha abaixo), partindo-se do
valor correspondente ao crédito ocorrido em conta corrente da CHEMBRO e
deduzindo-se os valores de notas fiscais de venda, fica claro que as mesmas
tiveram como única finalidade fazer prova a Fiscalização Aduaneira, não
representando a realidade de fato.
Fl. 3618
Fl. 26361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
19
Alegam que a CHEMBRO demonstrou cada recebimento, indicando sempre qual
era o saldo devedor da OSWALDO CRUZ por vendas anteriores, e como a cada
pagamento era abatida a parcela paga, ficando um saldo que era quitado
normalmente em até 180 días. E mais, a CHEMBRO importa as mercadorias com
seus próprios recursos, e posteriormente, revende às outras empresas do grupo,
com margem de lucro mínimo líquido de 2%.
Porém, como demonstrou a fiscalização no item 7.3.2, essas alegações vão de
encontro com os cruzamentos de dados elaborados através das informações
fornecidas pela CHEMBRO. O que se viu são depósitos feitos, não para
pagamentos de compra da CHEMBRO, mas sim para adiantamento de
pagamentos de contratos de câmbio de importações efetuadas pela CHEMBRO.
Em outras palavras, o real adquirente das importações é a OSWALDO CRUZ, pois
quem pagou pelas importações foi a OSWALDO CRUZ e não a CHEMBRO.
Cabe aqui destacar o item 7.3.2 do relatório fiscal: fl. 95 e ss.
7.3.2 - DOS CRUZAMENTOS DOS CONTRATOS DE CAMBIO COM EXTRATOS
BANCARIOS
Através do Termo de Início de Ação Fiscal n° 399 2015 (<Documentos
Diversos - Outros — CHEMBRO - Termos de Início de Ação Fiscal n° 399
2015>) solicitou-se informações sobre as importações realizadas entre 2012
e 2013. Dentre os documentos entregues tem-se os extratos bancários de
2012 e 2013, os contratos de câmbio, referentes aos pagamentos das
importações de 2012 e 2013, e uma tabela preenchida pela CHEMBRO.
conforme solicitado, relacionando os contratos de câmbio com sua devida
declaração de importação (Dl), suas notas fiscais e seus respectivos
pagamentos.
Com todas essas informações elaborou-se um cruzamento de dados para
poder aferir a veracidade dos documentos. Durante essas pesquisas
encontrou-se elementos cabais de adiantamentos feitos pela OSWALDO
CRUZ para pagamentos dos contratos de câmbio assinados pela CHEMBRO
para importações declaradas tendo a CHEMBRO como Real Adquirente.
(...)
Transcrevo apenas o início (2 páginas), tendo em vista o grande número de
DIs, da PLANILHA PAGTO CÂMBIO E ADIANTAMENTOS, listadas às fls.
102/131:
Fl. 26362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
20

Fl. 26363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
21

Essa planilha deixa evidente que a real adquirente das mercadorias é a empresa
OSWALDO CRUZ, portanto a empresa CHEMBRO nada mais é que uma empresa
interposta de modo a acobertar o real adquirente das mercadorias, a OSWALDO
CRUZ.
A CHEMBRO não possui capacidade econômica e financeira para adquirir as
mercadorias importadas identificadas no início do Relatório da fiscalização. Fato
corroborado com informações prestadas pela CHEMBRO e OSWALDO CRUZ onde
se demonstra que para todo pagamento de câmbio realizado pela CHEMBRO,
tem-se um depósito feito pela OSWALDDO CRUZ no mesmo dia, ou em dias muito
próximos, com valores muito próximos aos dos pagamentos dos contratos de
câmbio. Para maiores detalhes, pode-se consultar os extratos bancários
pesquisados(<Documentos Diversos - Outros - DOCs PESQUISADOS CHEMBRO -
Extratos>) onde se encontram os devidos pagamentos de cambio e os depósitos
feitos pela OSWALDO CRUZ.
Quanto à alegação da interessada, que no balanço encerrado em 31/12/2012
(doc. 05), também estão discriminados os financiamentos bancários para
Fl. 26364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
22
pagamentos de importações (FINIMP), no total de R$ 32.146.189,69, tomados
juntos aos Bancos Bradesco, Safra, ltaú, Brasil e Santander. Sendo mais uma
evidência de que a OSVALDO CRUZ não financiava as importações efetuadas pela
CHEMBRO, em nada favorece a interessada uma vez que a CHEMBRO importava
não só para a OSWALDO CRUZ, mas também para a empresa VETTA, conforme
depoimento do Sr. Francisco Fortunato, e também tal valor corresponde a pouco
mais de 10% comparado ao montante de quase R$ 280.000,000,00,
correspondente ao valor das mercadorias importadas.
Fl. 3628
Além da simulação em si, a produção de documentos que não traduzem a
realidade comercial implicam na realização de uma fraude documental. Logo, foi
corretamente tipificada a infração imputada.
Do Pedido de Diligência
Os Impugnantes requerem, fls. 3071/3072, a realização de perícia técnica,
indicando os dados do seu perito e quesitos, conforme previsto no artigo 16 do
Decreto 70.235.
Ao contrário do alegado pelas impugnantes, não há necessidade de
investigações extras acerca de ser a mesma a real importadora das mercadorias.
Ademais, o que foi pedido, perícia, está plenamente descrito nos Autos.
Vejamos o pedido da interessada:
(...)
Fl. 3631
Em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes no caso
concreto, voto no sentido de julgar improcedentes as impugnações mantendo o
crédito tributário exigido no valor R$ 277.307.462,28.
Inconformada com a decisão da DRJ/SPO, as sociedades OSWALDO CRUZ, na
condição de contribuinte, e a sociedade CHEMBRO, na condição de responsável solidário,
interpuseram Recurso Voluntário (fls. 3653 a 3679), perante este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, pleiteando a reforma do Acórdão 16-076.334 - 20a Turma da DRJ/SPO.
O Recurso Voluntário reafirmou os argumentos e pedidos constantes em sua
impugnação, colocando como condição essencial para o reconhecimento de seus direitos a
realização de perícia técnica, a fim de comprovar que os pagamentos efetuados pela OSWALDO
CRUZ à CHEMBRO se relacionavam a operações de importação pretéritas, e não como aportes
financeiros para fechamento de câmbio de operações de importação em andamentos.
Tal demonstração seria prova cabal da não ocorrência do cerne do lançamento
efetuado, ou seja, a utilização de recursos da OSWALDO CRUZ por parte da importadora
CHEMBRO em suas operações de importação. Tal elucidação iria de encontro às conclusões da
Fiscalização e da DRJ/SPO.
Fl. 26365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
23
Em 26 de abril de 2017, este processo foi disponibilizado para sorteio, tendo sido
sorteada a sua Relatoria para o Conselheiro Valcir Gassen.
Em 24 de julho de 2018, por meio da Resolução Carf no 3301000.757 – 3a Câmara /
1a Turma Ordinária (fls. 3682 a 3693), o julgamento deste processo foi transformado em
Diligência, nos seguintes termos:
Neste caso entendeu-se que ficou tipificada a figura da interposição fraudulenta,
sujeitando tanto a importadora (CHEMBRO) como a real adquirente (OSWALDO
CRUZ), à penalidade de perdimento das mercadorias, sendo convertida em multa
equivalente ao respectivo valor aduaneiro. O presente processo administrativo é
o de no 10314.721711/2016-15.
Salienta-se que foi lavrado outro auto de infração contra a CHEMBRO motivado
pelo entendimento de que houve cessão de nome nas operações de importação,
com a aplicação da pena equivalente a 10% do valor da mercadoria importada.
Este auto de infração está sendo discutido no processo administrativo no
10314.721712/2016-51 conforme aponta o Contribuinte às fls. 3656 do seu
recurso no item 3.2.1.
Já a autoridade julgadora, quando do relatório do Acórdão no 16076.334, refere-
se a existência do processo administrativo no 10907.721.289/2014-58 contra
CHEMBRO, auto de infração por interposição fraudulenta, e, formalizado outro
processo administrativo de no 10907.721.290/2014-82 para lavrar auto de
infração relativo a multa por cessão de nome, em relação a 4 DIs do ano de 2014.
Com essas informações, tanto do Contribuinte de que existe mais um processo
(10314.721712/2016-51), quanto da DRJ em seu relatório de que existem mais
dois processos (10907.721.289/2014-58 e 10907.721.290/2014-82), verifica-se o
caso de conexão.
O RICARF (Regimento Interno do CARF) assim estabelece no Anexo II os casos de
conexão e de conselheiro estar prevento:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
Fl. 26366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
24
III reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
(...)
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização
do processo.
Com essas considerações e a legislação aplicável ao caso, voto por converter o
julgamento em diligência para que o presente processo seja redistribuído para o
conselheiro prevento, Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, relator do processo no
10314.721712/2016-51, da 2a Turma, da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do CARF.
Em 27 de fevereiro de 2019, por meio da Resolução Carf no 3402001.791 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, o julgamento deste processo foi transformado em Diligência, nos
seguintes termos:
Fl. 3705
Com essas considerações e a legislação aplicável ao caso, o presente processo foi
redistribuído para este Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, relator do PAF no
10314.721712/2016-51, considerado prevento, conforme decisão colegiada
tomada na Resolução no 3301000.757, de 24/07/2018.
Ocorre
que
o
processo
no
10314.721712/2016-51
(da
empresa
CHEMBRO)retornou à repartição de origem (Delegacia Especial Receita Federal do
Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior DELEX/ SP), para realização de
Diligência, a fim de que seja realizada perícia solicitada pela Recorrente, visando a
atendimento da definições abaixo descritas:
(...)
Entretanto, em consulta ao seu andamento processual, verifico que o Processo
Administrativo no 10314.721712/2016-51 (da empresa CHEMBRO), retornou para
este Conselheiro em 18/02/2019 para prosseguimento.
No entanto, verifico que a DERAT/SP, não atendeu as solicitações desenvolvidas
por este Colegiado.
(...)
Pois bem. Como se vê, o processo aqui tratado está diretamente vinculado, por
conexão regimental, ao PAF no 10314.721712/2016-51, da empresa CHEMBRO.
Nestes casos, veja-se como dispõe o art. 6o, §1o, I, do Anexo II, da Portaria no
343/2015 (RICARF):
(...)
Fl. 26367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
25
Desse modo, entendo que é o caso de aplicação do artigo 6o, §1o, I, do Anexo II,
da Portaria no 343/2015 (RICARF), devendo o julgamento ser convertido em
Diligência, para determinar o SOBRESTAMENTO do julgamento dos autos nesta 4a
Câmara/3a Sejul, para aguardar o resultado definitivo da Diligência solicitada nos
autos do PAF no 10314.721712/2016-51 da empresa CHEMBRO, anexando-se ao
presente processo, cópias dos documentos e informações colhidas na referida
Diligência e a vinculação com este processo.
Após, movimentar os processos a este Conselheiro para prosseguimento do
Julgamento.
O aludido Relatório de Diligência Fiscal e a respectiva manifestação da Recorrente
sobre ele, todas elas em relação ao processo conexo a este (cessão do nome), encontram-se nas
fls. 3714 a 3776 e 3777 a 4048, respectivamente.
A autoridade autuante não atendeu à Resolução do Carf, apresentando Relatório
com a mesma fundamentação apresentada no Auto de Infração original.
Em 11 de junho de 2024, a sociedade CHEMBRO comunica a este Colegiado que foi
incorporada pela sociedade ELEKEIROZ S/A, CNPJ 13.788.120/0001-47, fl. 4106.
Em 2 de julho de 2024, foi anexado a este processo cópia do Relatório de Diligência
Fiscal elaborado pela Decex – EFA 1 (fls. 4110 a 4132), tendo por objeto a análise da perícia técnica
produzida no processo no 10314.721712/2016-51, conexo a este.
Novamente a autoridade autuante não atendeu à Resolução do Carf, repetindo
Relatório anterior, com a mesma fundamentação apresentada no auto de infração original.
A manifestação da Recorrente sobre o citado Relatório de Diligência Fiscal consta
nas fls. 4173 a 4446.
Em 21 de agosto de 2025, por meio da Resolução Carf no 3402-004.238 – 3a
SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA (fls. 4469 a 4483), o julgamento deste processo foi
convertido em Diligência, nos seguintes termos:
Inicialmente, insta frisar que as alegações recentemente apresentadas pela defesa
em peticionamento às fls. 4454 e ss., me levam a crer que talvez seja possível
analisar este processo sob o crivo da prova emprestada em processo judicial
similar ao caso.
Explico melhor.
Conforme relatado, em 2014 houve ajuizamento de ação para anular auto de
infração por interposição fraudulenta em situação idêntica ao caso, com as
mesmas empresas envolvidas, mas com DI registradas em períodos distintos,
vejamos:
(...)
Fl. 26368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
26
Adotando cautela necessária, esta Conselheira buscou acessar a consulta pública
do referido processo judicial, mas em razão do acesso limitado, consegui verificar
apenas que, de fato, o processo citado foi julgado favorável às empresas com
anulação do auto de infração e já se encontra em fase de cumprimento de
sentença. Senão, vejamos:
(...)
Acontece que não sendo possível acessar na íntegra o conteúdo da perícia que
justificou a anulação do referido auto, seria totalmente equivocado aprovar o uso
da prova emprestada sem ter acesso ao seu teor de maneira prévia.
Levando em consideração que os cumprimentos de diligência solicitados
anteriormente pelo CARF não foram suficientemente cumpridos, sem a devida
análise contábil devida, usar a perícia do caso judicial pode trazer celeridade
processual e eficiência, por isso voto por converter o julgamento em diligência
para que:
a) A recorrente traga aos autos em 30 dias, a íntegra do processo judicial de no
5004804-11.2014.4.04.7008/PR que tramita no TRF4, apontado especificamente o
laudo pericial e as provas contábeis passíveis de serem usadas como prova
emprestada;
b) Que o processo volte concluso para julgamento.
A Recorrente atendeu à Resolução Carf no 3402-004.238 em 2 de outubro de 2025
(fls. 4492 a 26329).
Na fl. 26332 consta o seguinte despacho:
Haja vista tratar-se de retorno de diligência, e considerando que a Relatora não
mais integra qualquer dos colegiados da Seção, encaminhe-se à 2a TO/4a
Câmara/3a Seção, para novo sorteio.
Assim, foi sorteado para este Relator o presente processo, para continuidade de seu
julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
CONHECIMENTO
O Recurso é tempestivo e preenche as demais condições processuais para a sua
admissibilidade.
PRELIMINARES
Prescrição Intercorrente
Fl. 26369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
27
Pela possibilidade de o feito ter sido atingido pela prescrição intercorrente, são
devidas as considerações que passo a expor.
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1293, transitado em julgado
em 11 de novembro de 2025, proferido pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato,
pode, potencialmente, influir no resultado do presente processo, e que deixou assim consignado
em sua ementa (grifei):
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
Fl. 26370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
28
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro,
ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente
aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização
dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a
matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Fl. 26371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
29
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, incide quando
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de
natureza não tributária, por mais de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza
jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é
de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que foi decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99 se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos:
1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica da norma de conduta violada.
Em relação ao primeiro aspecto, temos as seguintes datas:
OSWALDO CRUZ QUIMICA LTDA.
Ciência do Auto de Infração:
24/08/2016;
Impugnação:

22/09/2016;
Acórdão DRJ/SPO:

23/02/2017;
Ciência Acórdão DRJ 09:

16/03/2017;
Recurso Voluntário:

29/03/2017;
1a Resolução:

24/07/2018;
Atendimento:

19/09/2018;
2a Resolução:

27/02/2019;

Atendimento:

24/06/2024;
3a Resolução Carf:

21/08/2025;
Atendimento:

02/10/2025.

CHEMBRO QUÍMICA LTDA/ELEKEIROZ S/A.
Ciência do Auto de Infração:
25/08/2016 ;
Impugnação:

22/09/2016;
Fl. 26372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
30
Acórdão DRJ/SPO:

23/02/2017;
Ciência Acórdão DRJ 09:

06/03/2017;
Recurso Voluntário:

29/03/2017;
1a Resolução:

24/07/2018;
Atendimento:

19/09/2018;
2a Resolução:

27/02/2019;

Atendimento:

24/06/2024;
3a Resolução Carf:

21/08/2025;
Atendimento:

02/10/2025.
Pelo mostrado acima, o processo ficou paralisado do dia 27 de fevereiro de 2019 ao
dia 24 de junho de 2024, ou seja, por mais de três anos aguardando atendimento à 2a Resolução.
Verificado esse primeiro aspecto do Tema 1293 do STJ, passo ao segundo, tendo
sempre em vista que estou a tratar de Interposição fraudulenta, seja a comprovada ou a
presumida.
Quanto à natureza jurídica da norma de conduta violada, em que pese a decisão do
STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a aplicação e elucidação desses parâmetros
envolvem um grau de subjetividade bastante significativo.
E este grau significativo de subjetividade, a meu ver, é causado por dois marcos
definidores daquilo que deve e daquilo que não deve ser alcançado pela prescrição intercorrente.
O primeiro marco, do que deve, é definido “se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes
sobre a operação”.
Acredito que a compreensão do que vem a ser o controle do trânsito internacional
de mercadorias, realizado pela Aduana, não carece de maiores explicações. Quanto à regularidade
do serviço aduaneiro, penso que cabem algumas observações sobre o que vêm a ser, na minha
opinião, serviços aduaneiros. Em primeiro lugar, são serviços aduaneiros, por serem executados
pela Aduana, mas não por uma Aduana strictu sensu, onde suas funções são executadas somente
pelos agentes da Receita Federal, mas sim por uma Aduana lato sensu, onde, além da Receita
Federal, também outros órgãos públicos de controle atuam antes e durante o despacho
aduaneiro. São órgãos como a Anvisa, o Ibama, o MAPA, o MCTI, o CNPq, PF, o DECEX etc.
Desta forma, entendo que a regularidade dos serviços aduaneiros significa o
exercício pleno das competências de cada um desses órgãos atuantes na Aduana, não se
restringindo esta atuação somente à Receita Federal, mesmo cabendo a ela, por muitas vezes, a
Fl. 26373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
31
verificação da regularidade das informações prestadas pelo contribuinte, com reflexos nas
atuações daqueles outros órgãos de controle.
Voltando aos marcos definidores da prescrição intercorrente, o segundo marco, do
que não deve ser por ela atingido, é definido “se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos
tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado”.
Pois bem, este caso trata da penalidade final, para mim secundária, da conversão da
pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro. E digo secundária, pois ela é um
paliativo para aquelas situações em que estando as condutas (ocultação do real interessado –
interposição comprovada) ou situações jurídicas (não comprovação da origem, da disponibilidade
e da transferência dos recursos – interposição presumida) subsumidas à penalidade primária da
pena de perdimento das mercadorias, não sendo estas mais encontradas, recorre-se àquela
penalidade secundária, a multa da conversão, a qual, para mim, presta-se mais a um modo
alternativo de se alcançar o patrimônio do autuado.
Desta forma, deve-se firmar o olhar para norma infringida, geradora da pena
primária, a de perdimento das mercadorias. Tratando-se de interposição fraudulenta comprovada
ou presumida, tais normas se encontram no artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, inciso V e seus
§§ 1o, 2o e 3o:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Com os olhos voltados para a interposição fraudulenta, a norma desobedecida
protegeria o controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade do serviço
aduaneiro? Não vejo como a penalidade de perdimento das mercadorias, relativas às
Fl. 26374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
32
interposições aqui tratadas, prestar-se-iam à proteção do trânsito internacional de mercadorias,
tampouco à regularidade dos serviços aduaneiros (mercadoria, origem, aspectos fitossanitários,
propriedade industrial, pesos e medidas, licenciamentos etc.), o que não satisfaz as condições do
primeiro marco: o que deve.
De outro lado, a obrigação descumprida, geradora da pena, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destina-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos
tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado? A meu ver, tratando-se de interposição
fraudulenta, a pena relativa à obrigação descumprida visa a proteger direta e imediatamente a
arrecadação e a fiscalização dos tributos incidentes nas operações, pois tais interposições se
prestam ao acobertamento dos reais sujeitos passivos envolvidos na operação. Como fiscalizar e
cobrar tributos de um sujeito passivo que se oculta em operações de comércio exterior? Desta
forma, tal penalidade, a do perdimento das mercadorias, satisfaz as condições do segundo marco:
o que não deve ser atingido pela prescrição intercorrente – § 1o do artigo 1o da Lei no 9.873/99.
Antes de avançar nesta questão da prescrição intercorrente, importante deixar
claro que a atuação normal dos órgãos intervenientes na Aduana é administrativa. Ou seja, o
controle é administrativo, podendo, é claro, ter reflexos em outros campos do Direito, como o
penal, por exemplo. Desta forma, a análise da natureza jurídica da norma violada deve ser
realizada com a visão de que tudo aqui tratado é, normalmente, matéria administrativa. Ou será
matéria administrativa tributária – competências aduaneiras tributárias (fiscalização e/ou
arrecadação de tributos) ou não-tributária – competências aduaneiras não-tributárias (controle do
trânsito internacional de mercadorias ou regularidade do serviço aduaneiro).
Sobre as competências aduaneiras não-tributárias e as competências aduaneiras
tributárias, é imperioso lembrar das lições do mestre argentino Ricardo Xavier Basaldúa,
idealizador do Código Aduaneiro Argentino, que em seu livro “Introducción al Derecho
Aduaneiro”, pags. 179 e 1801, deixa evidente que à Aduana, ao exercer o controle aduaneiro,
compete, principalmente:
 controlar o tráfego internacional de mercadorias;

1 En nuestro Código Aduanero, luego de estable- -cerse en el artículo 17 que "La Administración Nacional de Aduanas
es el organismo administrativo de la aplicación de la legislación relativa" a la importación y exportación de mercadería" y
de preverse em el artículo 18 que esa Administración "...tendrá a su cargo la superintendencia general y dirección de las
aduanas y de las demás dependencias que la integraren", se define en funciones a que se refiere el artículo 17. en
especial, las de percepción y fiscalización de las rentas públicas producidas por los derechos y demás tributos con que
las operaciones de importación y exportación se hallaren gravadas y las del control del tráfico internacional de
mercadería".
Este concepto se complementa —atento a la remisión efectuada en el artículo 19 al artículo 17— con el contenido de los
numerosos incisos del artículo 23 del Código Aduanero, donde se enumeran las funciones de la Administración Nacional
de Aduanas.
De todos ellos, consideramos ilustrativo transcribir los tres primeros, ya que a nuestro parecer constituyen funciones
principales de la aduana. En ellos se expresa:
a) ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderia
b) aplicar y fiscalizar las prohibiciones a la impor tación y a la exportación cuya aplicación y fiscalización le están o le
fueren encomendadas;
c) aplicar, liquidar, percibir, devolver y fiscalizar los tributos cuya aplicación, liquidación, percepción, devolución y
fiscalización le están o le fueren encomendadas;"

Fl. 26375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
33
 aplicar e monitorar as proibições de importação e de exportação, cuja
aplicação e monitoramento lhe são ou podem ser confiados; e
 aplicar, liquidar, cobrar, restituir e auditar os tributos, cuja aplicação,
liquidação, cobrança, restituição e auditoria lhe são ou podem ser confiados.
Deste pequeno trecho de seus ensinamentos, retira-se uma grande e importante
conclusão: o controle aduaneiro é tudo, no que diz respeito às mercadorias que saem ou entram
em um território aduaneiro. O controle aduaneiro é o controle do fluxo internacional de
mercadorias, é o controle do que pode e do que não pode entrar ou sair do país e é o controle da
arrecadação e da fiscalização dos tributos incidentes nessas operações de entrada e de saída de
mercadorias do território aduaneiro.
Tendo em vista o acima explanado, tenho convicção de que o controle aduaneiro
engloba, dentre outras, as competências aduaneiras não-tributárias (fluxo de mercadorias, a
própria mercadoria, origem, aspectos fitossanitários, licenciamentos, proibições etc.), exercidas
pela Receita Federal e demais órgãos intervenientes, e as competências aduaneiras tributárias
(arrecadação e fiscalização dos tributos incidentes), estas sim exercidas somente pela Receita
Federal, que são as competências de interesse aqui, na busca da natureza jurídica da norma
violada. Desta forma, valho-me das definições acima, nesta tarefa de delimitação de papéis, a qual
julgo de suprema importância para o deslinde da questão do que deve e do que não deve ser
atingido pelo instituto da prescrição intercorrente.
Voltando à interposição fraudulenta, como afirmei acima, as normas ensejadoras da
pena de perdimento não se prestam à proteção das competências aduaneiras não-tributárias.
Essas competências dizem respeito às informações relativas à carga, ao transportador, ao tipo de
regime especial, licenciamentos, proibições etc., mas este não é o bem principal a ser tutelado por
essas normas, pois tal função aduaneira não-tributária nem acessória é ao objetivo principal
dessas normas.
A meu ver, essas normas têm por função primordial a proteção das competências
aduaneiras tributárias, por meio da busca da higidez da sujeição passiva nas operações de
importação/exportação. A ocultação do real sujeito passivo, na interposição fraudulenta, propicia
àqueles que cometem os ilícitos tributários comuns a este tipo de interposição, como o
subfaturamento da base de cálculo das importações, a quebra da cadeia do IPI, a subtração do
ICMS dos estados etc. a se desincumbirem de suas responsabilidades, quanto à arrecadação dos
tributos e ao alcance de um procedimento fiscal, por estarem transparentes à fiscalização desses
mesmos tributos.
Tal higidez da sujeição passiva é condição essencial de uma sólida garantia de
cobrança não somente dos créditos tributários incidentes diretamente nessas operações –
imposto de importação, IPI vinculado, PIS e COFINS - importação etc., mas também daqueles
reflexamente incidentes já internamente – cadeia do IPI, ICMS, IRPJ, IRPF etc. Veja-se que, no caso
Fl. 26376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
34
de interposição fraudulenta presumida, o inciso II do artigo 81 da Lei no 9.430/96 prevê a
declaração de inaptidão do CNPJ da pessoa jurídica passiva.
Para mim, não há dúvidas de que o objetivo de quem se oculta em operações de
comércio exterior, utilizando interpostas pessoas de forma fraudulenta, é a elusão/evasão fiscal,
prejudicando diretamente a arrecadação dos tributos incidentes, bem como a sua fiscalização, ou
seja, prejudicando, ou até mesmo impedindo, que a Aduana execute suas funções tributárias.
Para exemplificar o que venho afirmando, nada melhor do que casos decididos por
este Conselho, tratando de interposição fraudulenta. Nesses casos, existe sempre a demonstração
da ocorrência de um ou mais ilícitos tributários proporcionados pela falsa sujeição passiva,
prejudicando a arrecadação e a fiscalização de tributos. Esta falsa sujeição passiva é declarada de
forma fraudulenta pelos executores desses ilícitos tributários, ao simular operações lícitas. Abaixo,
algumas decisões (grifei).
Sobre os tributos incidentes diretamente nas operações de importação:
Processo no 12782.000012/2010-43
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-011.578 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 18 de março de 2024
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE.
A ocultação do real adquirente das mercadorias, nas operações de comércio
exterior, tipifica a figura da interposição fraudulenta.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SUBFATURAMENTO. TRIBUTOS.PENALIDADES.
Constatado que os preços das mercadorias consignados nas Declarações de
Importação e correspondentes faturas comerciais que instruíram os despachos
para consumo não correspondiam à realidade das transações efetuadas, resta
caracterizado o subfaturamento, decorrendo dessa constatação o lançamento
de ofício dos tributos incidentes nas operações de comércio exterior, acrescidos
da multa de ofício qualificada e dos juros de mora, bem assim da multa
calculada sobre a diferença entre o valor real e o declarado.
....................................................................................................................................
Sobre os tributos devidos já em zona secundária:
Processo no 11762.720038/2017-53
Recurso Voluntário
Fl. 26377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
35
Acórdão no 3402-010.435 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 27 de abril de 2023
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/10/2014 a 21/04/2015
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. ART. 23, V,
DO DECRETO-LEI No 1.455/1976.
Comprovada a interposição fraudulenta, aplica-se a pena de perdimento, nos
termos do art. 23, V, §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. Na impossibilidade
de apreensão da mercadoria, em razão de sua não localização, consumo ou
transferência a terceiros, aplica-se a penalidade pecuniária de conversão da
pena de perdimento.
(...)
A partir desta nova previsão legal, a utilização de empresa interposta em
operações de comércio exterior sem a adoção de uma das duas modalidades
(Importação por “conta e ordem” ou Importação por “encomenda”), implica
também na não observância de:

Uma obrigação tributária principal - Em relação a omitir sua condição de
equiparado à industrial;

Uma obrigação tributária acessória - Por não realizar a escrituração do IPI.
A prática de interposição fraudulenta de pessoas possibilita a quebra da cadeia
do IPI com a consequente sonegação daquele tributo. Não se trata do IPI
vinculado à importação, este é recolhido automaticamente no ato de registro da
DI, quando devido.
Trata-se do IPI que incide em etapa posterior ao desembaraço aduaneiro, IPI
incidente sobre o valor da operação na fase comercial posterior ao
desembaraço.
O sujeito passivo oculto ao não se apresentar aos órgãos responsáveis pelos
controles aduaneiros esquiva-se de assumir sua posição na cadeia do Imposto
sobre Produtos Industrializados, tal qual determina a legislação.
Sendo assim, vejo como o objetivo primordial da norma desobedecida a proteção
das competências aduaneiras tributárias, as quais são exercidas por meio das funções
arrecadadora e fiscalizadora, por parte da Receita Federal - ADUANA, dos tributos incidentes nas
operações de importação/exportação. Ou seja, a multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, originada pela impossibilidade da aplicação da pena de perdimento dessa mercadoria,
em razão da sua não localização, do seu consumo ou da sua revenda, tem caráter essencialmente
tributário.
Fl. 26378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
36
Por todo o exposto, e conforme consta na decisão sobre o Tema 1293 do STJ, tenho
por convicção que não se aplica o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.873/99 nos casos de interposição
fraudulenta, por isso rejeito, de ofício, a preliminar de prescrição intercorrente.
Tema 487 do STF - Caráter Confiscatório da “Multa Isolada” por Descumprimento
de Obrigação Acessória Decorrente de Dever Instrumental
Tendo o Colegiado votado pelo descabimento da Prescrição Intercorrente ao
presente processo, por considerar a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria,
originada pela impossibilidade da aplicação da pena de perdimento dessa mercadoria, em razão
da sua não localização, do seu consumo ou da sua revenda, ter caráter essencialmente tributário,
existe outra questão a ser analisada pelo Colegiado em relação ao Tema 487 de Repercussão Geral
do Supremo Tribunal Federal – STF que, por maioria, fixou as seguintes teses (grifei):
O Tribunal, por unanimidade, homologou a desistência do recurso extraordinário.
Em seguida, por maioria, apreciando o tema 487 da repercussão geral, fixou a
seguinte tese: "1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação
tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do
valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de
existência de circunstâncias agravantes. 2. Não havendo tributo ou crédito
tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à
penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor,
podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 3. Na
aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser
observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das
circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias
por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros
parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida,
princípio da insignificância e ne bis in idem. 4. Não se aplicam os limites ora
estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a
infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das
multas aduaneiras", vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator), André
Mendonça e Gilmar Mendes. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da
decisão, para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da data da
publicação da ata do julgamento do mérito, ficando ressalvadas da modulação:
(i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até
a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação
aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema
de repercussão geral, vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator) e
Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto reajustado do Ministro Dias Toffoli
(Redator para o acórdão). Ausentes, justificadamente, o Ministro Nunes Marques
e, ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes, ambos com votos proferidos em
assentadas anteriores. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário,
17.12.2025.
Fl. 26379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
37
Desta forma, sendo a multa equivalente ao valor aduaneiro uma multa isolada,
aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória (a indicação do real adquirente na
respectiva Declaração de Importação), cumulada com a ocorrência de fraude ou simulação (fato
agravante), não havendo tributo vinculado à penalidade, mas sim valor da operação (valor
aduaneiro), esta penalidade deveria se submeter aos ditames do Tema 487 do STF, mas tal Tema
não teve ainda o seu trânsito em julgado.
Diz o artigo 100 do Regimento Interno do Carf – Ricarf (grifei):
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Como entendo que o julgamento dos Recursos Voluntários interpostos pode ser
concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado, como se verá à frente,
voto por concluir o julgamento dos Recursos, ultrapassando a questão do sobrestamento deste
processo, em razão de sua afetação pelo Tema 487 do STF, nos termos do parágrafo único do
artigo 100 do Ricarf.
Nulidade do Acórdão Recorrido
As Recorrentes alegam que o Acórdão é nulo, pois lhes negou o direito à uma
Diligência, para que fosse realizada perícia técnica contábil a fim de demonstrar que os aportes
financeiros efetuados pela sociedade OSWALDO CRUZ à importadora CHEMBRO não eram
adiantamentos de recursos para fechamento de câmbios de importações em andamento ou
futuras, mas sim pagamentos de importações passadas. A partir da fl. 3661:
III.I – PRELIMINARMENTE
III.I.I – DA NECESSÁRIA PERÍCIA A PROVAR A MATÉRIA FÁTICA, ELEMENTO
NUCLEAR DO AUTO DE INFRAÇÃO. DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
8) - Em primeiro lugar, cabe dizer que o Acórdão do qual se recorre, é NULO, de
pleno direito. Isto em razão de o mesmo haver descumprido, de maneira
peremptória, o estabelecido em normas legais, impedindo, dessa forma, fosse
exercido o direito de defesa às ora Recorrentes;
8.1) - Quando da apresentação de sua Impugnação, as Recorrentes fizeram juntar
à mesma, ainda que a nível que se tratando de uma amostragem, uma série de
Fl. 26380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
38
documentos – conjuntos esses, 10 (dez), ao todo, que vieram a ser denominados
de “dossiês” – onde comprovados, de maneira cabal, os equívocos apontados pela
acusação fiscal em, ao menos, 10 (dez) das DIs elencadas pelo Auto de Infração;
8.2) - E o fizeram, nesta reduzida amostragem, em razão da grande quantidade
que teriam que trazer à sua defesa, visto que as DIs listadas no Auto de Infração
totalizam algumas centenas, dando-se a idéia do montante de documentos a
serem trazidos aos autos;
8.3) - Pleitearam, então, em razão de tal volume, que viesse a ser realizada perícia
técnica junto aos demais “dossiês” – mantidos, em sua totalidade, na séde de
uma das Recorrentes – representativos, individualmente, de toda a
movimentação pela qual passou cada uma das DIs elencadas;
8.3.1) - Compunham-se, invariavelmente, tais “dossiês” de, no mínimo, os
seguinte elementos: Declarações de Importação, contratos de câmbio, notas
fiscais de entrada e saída/venda, pagamentos efetuados pelo adquirente no
mercado interno, bem como os extratos bancários onde creditados tais
pagamentos, de maneira a comprovar, de maneira cabal, os equívocos cometidos
pela acusação fiscal; tais elementos deixaram de ser apreciados pela ilustre
Julgadora;
8.4) - Para surpresa, entretanto, das Recorrentes, a autoridade julgadora veio a
indeferir aquele pleito, sob o argumento de que ao contrário do alegado pelas
impugnantes, não há necessidade de investigações extras acerca de ser a mesma
a real importadora das mercadorias.....Ademais, o que foi pedido, perícia, está
plenamente descrito nos Autos.... (fls. 36 do Voto e grifado por nós);
8.4.1) - Prossegue, ainda, a justificar tal indeferimento, fazendo menção de que os
documentos juntados no (sic)chamados “dossiês” estão discriminados às fls.
3099/3104. Uma diligência protelatória e, portanto, desnecessária, tendo em vista
o que foi demonstrado no processo. Essa a única alegação da qual fez uso a nobre
autoridade julgadora a fundamentar tal negativa;
Sem razão as Recorrentes. A Fiscalização comprovou, de maneira didática, DI por DI,
que os aportes financeiros efetuados pela sociedade OSWALDO CRUZ à importadora CHEMBRO
eram adiantamentos de recursos para fechamento de câmbios de importações em andamento ou
futuras.
Bastaria à Importadora demonstrar, também DI por DI, a fonte dos aportes
financeiros para o fechamento dos câmbios das operações de importação autuadas, contrapondo-
se à Fiscalização. Afinal, toda a documentação contábil e financeira necessária a essa
demonstração foi gerada pela própria Importadora.
Em relação ao pedido de diligência, concordo com a DRJ, quando ela afirma (grifei):
Os Impugnantes requerem, fls. 3071/3072, a realização de perícia técnica,
indicando os dados do seu perito e quesitos, conforme previsto no artigo 16 do
Decreto 70.235.
Fl. 26381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
39
Ao contrário do alegado pelas impugnantes, não há necessidade de investigações
extras acerca de ser a mesma a real importadora das mercadorias.
Ademais, o que foi pedido, perícia, está plenamente descrito nos Autos.
Vejamos o pedido da interessada:
(...)
Os documentos juntados no chamados "dossiês" estão discriminados às fls.
3099/3104. Uma diligência protelatória e, portanto desnecessária, tendo em vista
o que foi demonstrado no processo.
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, por não
vislumbrar o cerceamento de defesa alegado.
MÉRITO
As Recorrentes, quanto ao mérito, argumentam que os dez dossiês apresentados
em sede de impugnação comprovariam, por amostragem, que os aportes financeiros para o
fechamento dos câmbios das operações de importação autuadas seriam oriundos do fluxo
financeiro da Importadora, decorrente de vendas passadas, e não de adiantamentos efetuados
pela sociedade OSWALDO CRUZ. Com fé nesse argumento, voltam a defender a realização de
diligência, para a realização de Laudo Técnico Contábil.
9) - Como relatado no resumo dos fatos, o elemento nuclear da infração é a
acusação de que a empresa CHEMBRO, importadora de mercadorias, teria
recebido adiantamento de recursos de sua cliente no mercado interno, a
sociedade OSWALDO CRUZ, o que caracterizaria importação por conta e ordem de
terceiros, todavia assim não declarada. Sem adiantamento de recursos,
entretanto, não se caracteriza a aventada importação por conta e ordem, fato
este não considerado pelas autoridades fiscais participantes;
9.1) - Dessa forma, também o ponto fundamental da defesa foi a comprovação,
documental e contábil, de que não houveram os alegados adiantamentos de
recursos;
9.1.1) - As ora Recorrentes, face a quantidade de documentos (que são centenas,
conforme detalhado pelo Relatório Fiscal), quando de sua Impugnação,
apresentaram amostragem contendo 10 (dez) conjuntos de documentos
referentes a, também, 10 (dez) das DIs elencadas, de forma a demonstrar que a
acusação fiscal foi equivocada, e que os pretensos adiantamentos de recursos, na
verdade, são pagamentos relativos a vendas anteriores de mercadorias, vendas
essas realizadas no mercado interno, e relativas a produtos originários de DIs
pretéritas;
9.1.2) - Por esse motivo requereram a realização de perícia técnica, para que os
documentos relacionados à totalidade das DIs arroladas e relativas aos anos de
2012 e 2013, bem como os demais elementos conexos e respectivas
contabilidades, viessem a ser analisados de maneira mais técnica, de forma a
Fl. 26382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
40
comprovar que os valores tidos como adiantamento de recursos, na verdade se
reportam a pagamentos de importações anteriores, mercadorias essas revendidas
no mercado interno em outras datas;
(...)
9.4.3) - E cada um desses “dossiês” é composto – todos em cópia, por evidente -
pela DI, contrato de câmbio, notas fiscais de entrada e saída, comprovante de
pagamento efetuado pelo adquirente no mercado interno até, por fim, o crédito
respectivo na conta bancária da sociedade CHEMBRO, de forma a contradizer, de
maneira cabal, as acusações que lhes foram formuladas e mantidas pela recorrida
decisão;
9.4.3.1) - Dessa forma, objetivando a comprovação da totalidade das DIs
elencadas, até por se reportarem a algumas centenas, requereram, as
Recorrentes, a realização da perícia técnica, disponibilizando os demais “dossiês”,
necessários a tal atividade, na séde de uma das sociedades Recorrentes;
(...)
9.7.2) - E as alegações formuladas pela mencionada defesa, ficariam cabalmente
constatadas, houvessem sido acatados os argumentos/elementos apresentados
no decorrer da ação fiscal ou, quando feito pela Impugnação apresentada, a
ilustre Sra. Relatora atestasse, ao menos, um dos “dossiês”, de maneira a se
convencer, portanto, quanto ao deferimento da realização do exame pericial
junto às demais DIs;
Sobre os dez dossiês apresentados pelas Recorrentes, por serem uma amostragem,
elas abarcam menos de 10% das DI autuadas. Foram autuadas 547 DI, enquanto os dossiês tratam
de apenas 45 DI. Assim, não há como se provar algo com base em apenas 8,2% dessas DI, pois tal
análise deve ser efetuada sobre o conjunto das operações de importação, como fez a Fiscalização.
A Fiscalização demonstrou, para todas as DI objeto deste processo, que os aportes
financeiros efetuados pela sociedade OSWALDO CRUZ à importadora CHEMBRO eram
adiantamentos de recursos, para fechamento de câmbios de importações em andamento ou
futuras.
Peço que os Conselheiros abram o presente processo, entre as fls. 102 e 131, e
atentem para os valores e datas ali informados na planilha elaborada pela Fiscalização, para todas
as 547 DI. Esta planilha, no meu entender, ao estabelecer a relação entre as DI, datas dos
pagamentos dos câmbios, valores desses câmbios e valores aportados pela OSWALDO CRUZ nas
datas ali informadas, comprova que os aportes financeiros efetuados pela OSWALDO CRUZ à
importadora CHEMBRO eram adiantamentos de importações em andamento ou futuras.
Esta planilha foi elaborada com base na contabilidade das Recorrentes. Veja-se que
entre as fls. 75 e 82 a Fiscalização apresenta dois exemplos de como chegou aos dados da planilha
em análise. Tais exemplos atendem materialmente ao pleito das Recorrentes sobre a realização de
perícia técnica contábil. Ou seja, se a Fiscalização foi capaz, com base em documentação contábil
Fl. 26383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
41
que ela teve acesso apenas ao realizar o procedimento fiscal, de demonstrar que os aportes
financeiros efetuados pela OSWALDO CRUZ à importadora CHEMBRO eram adiantamentos de
importações em andamento ou futuras, com maior facilidade poderiam as Recorrentes combater
os dados apontados pela Fiscalização.
Sobre esta questão da realização de perícia técnica contábil, em atendimento à
Resolução Carf no 3402-004.238, a Recorrente anexou a este feito processo judicial, com Acórdão
a ela favorável, exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região – TRF-4 nos autos do processo
judicial no 5004804-11.2014.4.04.7008/PR, cuja matéria de fundo analisada é semelhante ao
presente processo. Em primeira instância, a Recorrente foi vencida, nos seguintes termos:
Constata-se, assim, que a prova pericial não infirmou a conclusão da fiscalização
da Receita Federal, no sentido de que os recursos que ingressaram nas contas
correntes bancárias da Autuada, oriundos, em sua imensa maioria, da pessoa
jurídica OSWALDO CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, são em
montante equivalente aos pagamentos realizados na mesma data, ou em dias
anteriores ou subsequentes, não guardando relação direta com suas vendas, mas
sim com as necessidades de honrar seus compromissos, principalmente
relacionados a pagamentos de fornecedores no exterior (evento 39, anexo 2, p.
83).
A Recorrente obteve vitória em segunda instância, quando do julgamento da
respectiva apelação, nos seguintes termos:
A prova pericial produzida comprovou a origem, a disponibilidade e o efetivo
emprego dos recursos da própria CHEMBRO nas quatro operações de importação.
Ou seja, a perícia técnica contábil não ofereceu certeza absoluta, no processo
judicial, de que os aportes financeiros efetuados pela sociedade OSWALDO CRUZ à importadora
CHEMBRO não eram adiantamentos de recursos para fechamento de câmbios de importações em
andamento ou futuras lá tratadas.
Além disso, importante comparar o presente processo com o judicial, nos seguintes
aspectos:
 Número de Declarações de Importação – DI:
o Este processo:
 547 DI, com importação de produtos químicos.
o Processo judicial:
 4 DI, com importações de porcelanato.
 Períodos de registro das DI:
o Este processo:
 Janeiro de 2012 a dezembro de 2013 (24 meses).
Fl. 26384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
42
o Processo judicial
 Fevereiro a abril de 2014 (3 meses, com contabilidade
analisada de janeiro de 2013 a abril de 2014).
Ou seja, a amostragem gerada pelo processo judicial não ampara de maneira
alguma o alegado pelas Recorrentes neste processo, não cabendo o argumento da possibilidade
de utilização de prova emprestada. O número de declarações de importação analisadas aqui é
cerca de 137 vezes maior do que aquele integrante do processo judicial e se referem a períodos
diferentes, sendo 8 vezes maior neste processo do que no judicial.
Se as Recorrentes tinham tanta fé que a realização de tal diligência comprovaria o
por elas alegado, já deveriam tê-la realizado, como o fizeram no processo judicial. Desde a
impugnação, passaram-se mais de 9 (nove) anos. Ainda mais que, por duas vezes, a unidade de
origem cumpriu as diligências demandadas pelo Carf, reafirmando os argumentos da Fiscalização
original, mas não realizando as perícias técnicas contábeis constante das Resoluções Carf.
Entendo que tais fatos são razões suficientes para que as Recorrentes produzissem
prova técnica contábil para defender os seus alegados direitos. Ressalte-se que as Recorrentes
indicaram Perito Técnico Contábil já em suas impugnações, inclusive com propositura de quesitos.
Tendo Perito e quesitos, penso que as Recorrentes já poderiam ter providenciado tal perícia desde
as suas defesas em sede de impugnação. Maior motivação ainda, quando da negativa da DRJ.
Assim, tenho a convicção de que a Fiscalização demonstrou que os aportes
financeiros efetuados pela sociedade OSWALDO CRUZ à importadora CHEMBRO eram
adiantamentos de recursos para fechamento de câmbios de importações em andamento ou
futuras dela, OSWALDO CRUZ. Ou seja, as operações de importações da CHEMBRO, objeto deste
processo, foram realizadas com recursos financeiros da OSWALDO CRUZ.
Tal fato se subsome à norma compreendida no artigo 27 da Lei no 10.637, de 2002:
Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de
recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação
do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória n o 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001.
E aqui começam as minhas discordâncias com a Fiscalização e a DRJ, quando elas
tomam a presunção estabelecida no artigo 27 da Lei no 10.637, de 2002, como suficiente para
comprovar a interposição fraudulenta da importadora CHEMBRO, ao ocultar a sociedade
OSWALDO CRUZ como real adquirente das mercadorias importadas por ela, CHEMBRO.
A presunção legal estabelecida no artigo 27 da Lei no 10.637 é clara ao delimitar o
seu escopo: “para fins de aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001” (grifei):
Art. 77. O parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei n o 37, de 18 de novembro de
1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
Fl. 26385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
43
"Art. 32. É responsável pelo imposto:
Parágrafo único.
É responsável solidário:
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora." (NR)
Art. 78. O art. 95 do Decreto-Lei n o 37, de 1966, passa a vigorar acrescido do
inciso V, com a seguinte redação:
Art.95 - Respondem pela infração:
(...)
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora."
Art. 79. Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos,
atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de procedência estrangeira,
importados por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.
Art. 80. A Secretaria da Receita Federal poderá:
I - estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica
importadora ou exportadora por conta e ordem de terceiro; e
II - exigir prestação de garantia como condição para a entrega de mercadorias,
quando o valor das importações for incompatível com o capital social ou o
patrimônio líquido do importador ou do adquirente.
Art. 81. Aplicam-se à pessoa jurídica adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora, as normas de incidência das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS sobre a receita bruta do importador.
A presunção legal estabelecida no artigo 27 da Lei no 10.637 trata, em relação ao
presumido real adquirente das mercadorias importadas, da sujeição passiva solidária quanto à
responsabilidade do imposto de importação (entendo que de todos os tributos na importação), da
responsabilidade por infrações em operações de importação, da equiparação a estabelecimento
industrial, do estabelecimento de condições para atuação no comércio exterior e das normas de
incidência das contribuições PIS/PASEP e COFINS.
Fl. 26386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
44
Desta forma, diferentemente da presunção estabelecida no § 2o do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, a qual permite que se considere interposição fraudulenta a atuação
de importador/facilitador que não comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos
recursos utilizados em suas operações de importação, a presunção estabelecida no artigo 27 da
Lei no 10.637 tem por objetivo principal atrair para o polo passivo da relação o real adquirente
ocultado, para fins de responsabilização por tributos e penalidades incidentes/aplicadas nas
operações das quais participou como ocultado.
Por exemplo, se a Fiscalização, por meio de outro procedimento fiscal, verifica erro
de classificação fiscal nas DI objeto deste processo, além da CHEMBRO, como importadora, o
lançamento fiscal teria como responsável solidário a sociedade OSWALDO CRUZ, presumida como
real adquirente das mercadorias importadas, tornando-se, assim, a cobrança do crédito mais
segura.
A Fiscalização concentrou a sua argumentação sobre interposição fraudulenta
comprovada na presunção estabelecida no artigo 27 da Lei no 10.637 que, pelo mostrado acima,
não se presta, por si só, a este fim. Interposição fraudulenta comprovada necessita de provas
robustas a demonstrar a intenção de fraudar, enganar a administração tributária.
Mesmo sendo a interposição fraudulenta um ilícito de conduta, esta estará
provavelmente atrelada a ganhos ilícitos. Sobres estes ganhos ilícitos, a Fiscalização, en passant,
cita a quebra da cadeia do IPI, sem demonstrar ou exemplificar quaisquer ganhos deste tipo. Já as
Recorrentes se defendem ao argumentar que a OSWALDO CRUZ é estabelecimento industrial,
recolhendo IPI na saída, quando a venda é tributada. Ou seja, não há que se falar em quebra da
cadeia do IPI, sem prova de qualquer outra irregularidade, como a de preços, por exemplo, se
todos envolvidos são sujeitos passivos do tributo. Da mesma forma em relação às contribuições.
A Fiscalização também argumenta que a sociedade OSWALDO CRUZ estaria
sonegando ICMS por utilizar a CHEMBRO como importadora, pois esta teria os benefícios da
redução daquele tributo por importar por Maceió. As Recorrentes argumentam que não é o caso,
pois a OSWALDO CRUZ tem filial registrada naquela cidade. Poderia a OSWALDO CRUZ importar
diretamente por aquele estabelecimento ou utilizá-lo como adquirente em importações por sua
conta e ordem, obtendo o mesmo benefício (fl. 3065).
Também não há que se falar em falta de habilitação no Radar, pois a OSWALDO
CRUZ também é habilitada a importar.
Sobre a capacidade financeira da CHEMBRO, os seus balanços para 2012 e 2013
apresentam um lucro líquido de R$ 3.357.767,26 e R$ 3.547.233,71, respectivamente. As
Recorrentes afirmam que o lucro médio da CHEMBRO é de 2%, chegando a 5% nos anos de 2012 e
2013, nas operações com a OSWALDO CRUZ (fl. 3050). Acusam, como empréstimos para financiar
importações (FINIMP) as quantias de R$ 32.146.189,69 e R$ 35.201.331,33, para 2012 e 2013 (fl.
3067). Desta forma, a importadora CHEMBRO demonstrou que tinha capacidade financeira para
Fl. 26387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
45
atuar no comércio exterior. Também não identifiquei, pelo constante nos autos, confusão
patrimonial entre CHEMBRO e OSWALDO CRUZ.
Como se trata de acusação de interposição fraudulenta comprovada, cabe à
Fiscalização o ônus probatório da suposta conduta fraudulenta das Recorrentes. Tal ônus não foi
cumprido pela Fiscalização. Entendo que uma linha probatória robusta a comprovar a simulação
ou a fraude, por exemplo, seria a demonstração de quem efetivamente negociou as mercadorias
no exterior. Este ponto, para mim essencial para a comprovação de uma ocultação fraudulenta,
não foi explorado pela Fiscalização. Comprovado que quem negociou com os fornecedores
estrangeiros foi a OSWALDO CRUZ, toda a documentação de instrução dos despachos seria, no
mínimo, ideologicamente falsa, pois a propriedade das mercadorias seria da OSWALDO CRUZ. Se
quem negociou foi a CHEMBRO, por encomenda da OSWALDO CRUZ, ter-se-ia DI com informação
essencial faltante, mas não capaz de sustentar uma conduta fraudulenta.
Assim, entendo que a Fiscalização não trouxe aos autos provas robustas de que a
interposição levada a efeito pela CHEMBRO, ocultando a OSWALDO CRUZ, foi realizada mediante
fraude. Os indícios levantados por ela, Fiscalização, como notas fiscais de entrada e de saída
sequenciais, mercadorias com mesmos códigos, identificação e quantidades, todas vendias para a
OSWALDO CRUZ, apenas confirmam que o real adquirente ou encomendante das mercadorias
importadas pela CHEMBRO foi a OSWALDO CRUZ.
Ninguém frauda por fraudar. Na prática, sempre há um mais objetivos a se atingir
mediante este tipo de conduta. Por todo Relatório Fiscal, não se identificam condutas
fraudulentas por parte da CHEMBRO e da OSWALDO CRUZ. Quando falo em condutas
fraudulentas, refiro-me a condutas objetivando resultados ilícitos. Não vislumbrei por todo
Relatório Fiscal quais seriam estes resultados ilícitos. Por outro lado, entendo que as Recorrentes
demonstraram que os supostos ganhos, como quebra da cadeia do IPI, sonegação de ICMS, ou
mesmo de qualquer outra vantagem tributária ou não-tributária, não ocorreram e nem teriam por
que ocorrerem.
Com certeza CHEMBRO e OSWALDO CRUZ agiram em desacordo com as regras que
regiam a sujeição passiva declarada em suas importações. Disso não há dúvida. Tanto foi assim
que, apesar de as Recorrentes afirmarem que a CHEMBRO passou a realizar importações por
conta e ordem ou por encomenda da OSWALDO CRUZ depois da primeira autuação em
Paranaguá, quando alegam que foram ameaçadas, tenho a forte convicção de que assim passaram
a proceder porque entenderam que estavam erradas.
Ao fim e ao cabo, por entender que a Fiscalização comprovou que as operações de
importação realizadas pela CHEMBRO ocorreram com utilização de recursos da OSWALDO CRUZ,
fato este previsto no artigo 27 da Lei no 10.637, de 2002, como presunção de importação da
CHEMBRO por conta e ordem da OSWALDO CRUZ, mas que não comprovou que tal conduta foi
realizada por meio de fraude ou simulação, voto por cancelar o auto de infração, pois os fatos
Fl. 26388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.082 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
46
narrados no Relatório Fiscal, aliados ao conjunto probatório apresentado, não se subsomem ao
estabelecido no inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer dos Recursos Voluntários, para rejeitar as preliminares de
prescrição intercorrente e de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 26389
DF CARF MF
Original